Tribunal: STF
Processo: HC 234796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.249.924/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC PARA PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. ART. 39 DA LEI 8.038/1990 VIGENTE. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O embargante alega omissão e contradição acerca da tempestividade do agravo regimental com base no prazos previstos no Código de Processo Civil – CPC para interposição dos recursos e na derrogação da Lei n. 8.038/1990 na parte que cuida de agravo interno.



    2. Conforme consignado no acórdão embargado, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP, é de 5 dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental.



    3. Impende consignar que ‘[a] entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 [...]’ (AgRg no AREsp n. 1.860.083/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).



    3.1. Ao contrário do que sustenta a defesa, o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 não foi expressamente revogado pelo CPC de 2015.



    4 . Ademais, os prazos processuais penais contam-se em dias corridos, conforme especifica o art. 798 do CPP, de modo que não incide o disposto no art. 219 do CPC (previsão de contagem dos prazos em dias úteis).



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 15, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se “o reconhecimento da nulidade da busca veicular, absolvendo o paciente da imputação que lhe foi lançada” (doc. eletrônico 1, p. 17) e “a modificação da dosimetria da pena em relação à primeira fase - já que o aumento da reprimenda se deu em razão do próprio elemento do tipo penal” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.249.924/SC, assim fundamentado:



    “Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    No caso em análise, não identifico a ocorrência de qualquer hipótese de cabimento dos aclaratórios.



    O embargante alega omissão e contradição acerca da tempestividade do agravo regimental com base nos prazos previstos no CPC para interposição dos recursos e na derrogação da Lei n. 8.038/1990 na parte que cuida de agravo interno.



    Ocorre que, conforme consignado no acórdão embargado, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP, é de 5 dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental.



    Impende consignar que ‘[a] entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 [...]’ (AgRg no AREsp n. 1.860.083/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).



    Ao contrário do que sustenta a defesa, o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 não foi expressamente revogado pelo CPC de 2015.



    Ademais, os prazos processuais penais contam-se em dias corridos, conforme especifica o art. 798 do CPP, de modo que não incide o disposto no art. 219 do CPC (previsão de contagem dos prazos em dias úteis).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Dessa forma, irretocável o acórdão embargado que reconheceu a intempestividade do agravo regimental.



    Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 15, pp. 2-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator